Tribunal: STF
Processo: Rcl 76795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000501-62.2017.5.01.0002, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida pela ora beneficiária, Maria da Glória de Biase, por meio da qual pugna pelo pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878, de 1994.



    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região julgou improcedentes os pedidos, resultando na interposição do recurso de revista, ao qual foi negado seguimento.



    4. Informa que foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista, analisado pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Consigna que o Órgão fracionário do TST deu parcial provimento ao recurso de revista apenas para reconhecer os efeitos financeiros do tempo em que a empregada esteve afastada para fins de pagamento de algumas verbas trabalhistas.



    6. Menciona que interpôs recurso extraordinário, no qual apontou a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF e aos arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. XXX, da Constituição da República, pendente de análise quanto à admissibilidade.



    7. Sustenta que o art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo, não se tratando, pois, de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, em que se estabelece o antigo vínculo. Alega que o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, e o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à admissão.



    8. Diz que, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, o Juízo reclamado violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade.



    9. Requer a concessão de medida liminar, para que seja cassada a decisão reclamada. Alternativamente, pede a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da ação trabalhista de origem, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito.



    10. Busca a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se da condenação o pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade, bem como o pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, conforme se determina no art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994. 



    É o relatório. 



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    14. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    15. O acórdão dito como violador foi proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-docs. 11, p. 3; 16; 19; 20; 25-33); grifos e destaques do original):



    “(...)



    IV - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS. SERVIDORA DA INTERBRAS REINTEGRADA NA PETROBRAS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. A jurisprudência recente desta Corte, revendo posicionamento anterior, está fixada no sentido de atribuir caráter ampliativo ao disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/1994 e na OJ Transitória 56 da SBDI/TST, à luz do teor do art. 471 da CLT. Desta forma, ao empregado anistiado são devidas "as promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que, no período de afastamento do empregado anistiado, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções daquele empregado"- E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, Redator Min. Renato de Lacerda Paiva, DEJT 24/10/2014. Diante do reposicionamento jurisprudência, o direito aos incrementos salariais relativos a progressões lineares e aumentos, concedidos de forma geral a todos os empregados, para se estabelecer a remuneração a ser percebida apenas a partir do efetivo retorno às atividades, não viola o artigo 6º da Lei da Anistia, tampouco contraria a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1 do TST. Entender em sentido implicaria em admitir uma injustificável subdivisão entre os servidores, figurando os anistiados como uma espécie de trabalhadores de segunda categoria, desempenhando as mesmas funções e percebendo remuneração inferior. Essa categoria de trabalhadores seria punida duplamente, primeiro com o afastamento ilegal do serviço público e, depois, com o retorno em condições desiguais em relação aos seus iguais, em tratamento claramente anti-isonômico, consoante a Constituição Federal, arts. 5.º, II, e 7.º, XXX. Recurso de revista conhecido e provido.”



    (...)



    A parte alega que a matéria discutida no tópico é a pretensão do recorrente de reenquadramento funcional com respeito as promoções e vantagens gerais concedidas aos trabalhadores que permaneceram na ativa, e o recebimento das diferenças salariais havidas na remuneração em decorrência do enquadramento incorreto, a partir de sua readmissão. 



    Aduz que não há como se falar em aplicação dos artigos 2º e 6º, da Lei 8.878/94 e OJ’s Transitórias nº 56 e 59, da SDI-I, pois não se trata de pedido referente à período retroativo e nem busca obrigações referentes ao contrato passado, sendo irrelevante levantar qualquer tese ligada à sucessão da INTERBRÁS pela reclamada.



    Pretende o recebimento das diferenças salariais, em relação ao período em que, após o retorno no emprego, esteve enquadrada em nível salarial abaixo do que deveria ter sido colocada, sem a devida recomposição salarial. Traz arestos.



    (...)



    Com razão a reclamante.



    A controvérsia diz respeito ao efetivo alcance da readmissão por anistia, no que tange aos salários dos empregados, sua evolução na carreira, bem como os reflexos daí advindos.



    Observados os fundamentos do Regional, o paradigma de fls. 1.136, oriundo da SBDI-1 do TST, enseja o dissenso pretoriano, ao enunciar tese no sentido de que, nos casos de anistia:



    EMBARGOS. EFEITOS DA ANISTIA. RECOMPOSIÇÃO DO SALÁRIO DO EMPREGADO ANISTIADO. REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES CONCEDIDAS AO PESSOAL DA ATIVA NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. A jurisprudência que se firmou no âmbito desta c. Corte é no sentido de que a "concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento" (E-ED-RR - 47400-11.2009.5.04.0017, Redator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 09/10/2014), não contraria o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SDI-I/TST, tampouco afronta o disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/94, cujos efeitos financeiros, todavia, somente serão devidos a partir da data do efetivo retorno do empregado à atividade. Embargos conhecidos e parcialmente providos. ( E-ED-ARR - 268-45.2012.5.20.0004 , Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 01/12/2016, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 09/12/2016, Fonte: www.tst.jus.br) (grifos nossos)



    Caracterizada a divergência jurisprudencial, DOU PROVIMENTO ao agravo para nova análise do agravo de instrumento.



    III – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE 1 – CONHECIMENTO 



    Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do agravo. 



    2 – MÉRITO



    (...)



    Com razão a reclamante. 



    A controvérsia diz respeito ao efetivo alcance da readmissão por anistia, no que tange aos salários dos empregados, sua evolução na carreira, bem como os reflexos daí advindos. 



    Observados os fundamentos do Regional, o paradigma de fls. 1.136, oriundo da SBDI-1 do TST, enseja o dissenso pretoriano, ao enunciar tese no sentido de que, nos casos de anistia:



    (...)



    A jurisprudência recente desta Corte, revendo posicionamento anterior, está fixada no sentido de atribuir caráter ampliativo ao disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/1994 e na OJ Transitória 56 da SBDI/TST, à luz do teor do art. 471 da CLT.



    Desta forma, ao empregado anistiado são devidas "as promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que, no período de afastamento do empregado anistiado, continuaram a trabalhar enquadrados nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções daquele empregado" - E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017, Redator Min. Renato de Lacerda Paiva, DEJT 24/10/2014.



    Diante do reposicionamento jurisprudência, o direito aos incrementos salariais relativos a progressões lineares e aumentos, concedidos de forma geral a todos os empregados, para se estabelecer a remuneração a ser percebida apenas a partir do efetivo retorno às atividades, não viola o artigo 6º da Lei da Anistia, tampouco contraria a Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1 do TST.



    Entender em sentido implicaria em admitir uma injustificável subdivisão entre os servidores, figurando os anistiados como uma espécie de trabalhadores de segunda categoria, desempenhando as mesmas funções e percebendo remuneração inferior. Essa categoria de trabalhadores seria punida duplamente, primeiro com o afastamento ilegal do serviço público e, depois, com o retorno em condições desiguais em relação aos seus iguais, em tratamento claramente anti-isonômico, consoante a Constituição Federal, arts. 5.º, II, e 7.º, XXX. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    (...)



    Portanto, o acórdão regional, ao negar à autora seu direito ao correto reenquadramento, tendo em vista a evolução salarial e funcional decorrentes da observação dos reajustes e promoções concedidos em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores de sua categoria, durante o período de afastamento, está em desacordo com a jurisprudência desta corte. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, por divergência jurisprudencial.



    IV - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE 



    1 – CONHECIMENTO 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passa-se ao exame dos pressupostos intrínsecos. 



    1.1 - ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS. SERVIDORA DA INTERBRAS REINTEGRADA JUNTO À PETROBRÁS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. 



    Consoante os fundamentos adotados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, CONHEÇO do recurso de revista, por divergência jurisprudencial. ”



    2 – MÉRITO 



    2.1 - ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS. SERVIDORA DA INTERBRAS REINTEGRADA JUNTO À PETROBRÁS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE.



    Nos termos da fundamentação adotada no exame do agravo de instrumento, DOU PROVIMENTO ao recurso de revista para reconhecer o direito da autora ao seu correto reenquadramento, com o pagamento das diferenças salariais devidas em observação à integração dos reajustes salariais e progressões funcionais lineares, gerais e impessoais concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, no período de afastamento, com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS, acrescidos de juros e correção monetária, no período imprescrito, a serem apuradas em liquidação. 



    Invertem-se os ônus da sucumbência. 



    Custas, pela reclamada, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), calculadas sobre o valor que ora se arbitra à condenação, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”



    16. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado tão somente ratificou o entendimento referente às progressões concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores, que permaneceram laborando nos mesmos cargos e desempenhando as mesmas funções do autor, com exceção das parcelas vinculadas à prestação laboral continuada, na atual empregadora, dada a dissolução da Interbras, cujos efeitos financeiros são devidos somente após a data da readmissão. 



    17. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator